Tribunal: TJSP
Processo: 2125454-53.2023.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Sérgio Shimura
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2024-01-10
Data de publicação: 2024-01-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU A FALÊNCIA DA EMPRESA "CEREALISTA ROSALITO LTDA.", BEM COMO A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS – PODER GERAL DE CAUTELA - Decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens da falida e de seus sócios – Insurgência da credora - Não acolhimento – A agravante é credora da falida, na qualidade de cessionária de crédito,

Ementa:

AGRAVO DE INSTRUMENTO – FALÊNCIA - DECISÃO AGRAVADA QUE DECRETOU A FALÊNCIA DA EMPRESA "CEREALISTA ROSALITO LTDA.", BEM COMO A INDISPONIBILIDADE DE BENS DOS SÓCIOS – PODER GERAL DE CAUTELA - Decisão agravada que decretou a indisponibilidade de bens da falida e de seus sócios – Insurgência da credora - Não acolhimento – A agravante é credora da falida, na qualidade de cessionária de crédito, tendo os respectivos sócios figurado como avalistas nas cédulas de crédito bancário – A credora agravante sustenta que a indisponibilidade dos bens dos sócios só pode ser decretada como medida liminar no bojo da ação de responsabilidade, prevista no art. 82, LRE – No entanto, cabe ao juiz, no âmbito do poder geral de cautela, de ofício, independentemente de requerimento da parte, determinar as medidas adequadas para evitar risco ao resultado útil do processo (art. 82, § 2o, c.c. art. 189, Lei n. 11.101/2005, e art. 300 do CPC). No caso em tela, há indicativos de que os sócios da falida praticaram atos simulados e fraudulentos, em detrimento da coletividade dos credores. Também consta que os falidos sonegaram informações ao juízo, conduta que, em tese, configura crime falimentar (arts. 168, 171 e 173, Lei n. 11.101/2005). Além disso, já consta que a Administradora Judicial deve propor a respectiva ação de responsabilidade pessoal dos sócios, na forma do art. 82, LRE - Segregar os bens pessoais dos sócios em favor de uma única credora, pode encerrar ofensa ao concurso de credores, seja em detrimento daqueles com maior privilégio, seja em desfavor de outros, igualmente credores dos sócios avalistas – RECURSO DESPROVIDO.